Tribunal: TJSP
Processo: 2255026-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - – IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DA DEMANDANTE, HAJA VISTA A SUA TOTAL DISPENSABILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255026-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
TARDOCCHI SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA, são agravados FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e BEXP COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicado o agravo.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255026-04.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47391 2/4
VOTO No 47.391
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2255026-04.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1039199-45.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALINE TARDOCCHI SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA
AGRAVADOS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. E
BEXP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR
–
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
-

IRRESIGNAÇÃO
POR
PARTE
DA
DEMANDANTE,
HAJA
VISTA
A
SUA
TOTAL
DISPENSABILIDADE
-
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE TARDOCCHI
SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA contra a decisão de saneamento de fls. 152, que
determinou a realização de prova pericial para solução de ponto controvertido, nos autos
da Ação de Restituição de Valores por Vício do Produto e Indenizatória ajuizada contra
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e BEXP COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
Segundo a agravante, são irrelevantes as condições atuais do veículo,
objeto da lide, cujo resultado da perícia seria inútil, salientando que pediu
esclarecimentos, haja vista a sua total dispensabilidade, porém, não foi ouvida, tendo ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255026-04.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47391 3/4
insistindo por resposta, calcando seu pleito no art. 357, §1o, do CPC, ao menos para
receber uma decisão fundamentada.
Requer a concessão liminar para que se dispense a realização da perícia
impugnada e, ao final, o provimento do agravo, para que se confirme a tutela
antecipatória.
Recurso tempestivo e preparado, distribuído por prevenção a esta
relatoria (AI 2156846-50.2019), sendo processado somente no efeito devolutivo.
Dispensadas as informações complementares, houve apresentação de
contraminutas às fls. 21/27 e 29/30 e oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho
Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento no 2556/2020, de 7 de maio de 2020, que estabelece sistema especial de
trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decorrência da pandemia.
Desnecessário discutir se seria ou não o caso de modificar a decisão de
primeiro grau porque a decisão a respeito da produção da prova é exclusiva do julgador.
Este é um corolário do princípio que assegura a livre convicção do juiz.
É o que determina o art. 370 do CPC.
Ademais houve o sentenciamento do feito, que examinou o mérito da
demanda, a tornar-se o presente agravo prejudicado.
Portanto, as questões trazidas neste recurso não podem subsistir à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255026-04.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47391 4/4
sentença de primeiro grau, destacando-se que o inconformismo da agravante, agora,
deve ser externado por meio de interposição do devido recurso de apelação.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator